Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1016647-06.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Várzea Grande
Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Recorrido: CAMILA ROSA DA SILVA e KATIANE CRISTINE SALES MOREIRA ACOSTA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO COM 14 (QUATORZE) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais” cuja causa de pedir decorre do atraso de 14 (quatorze) horas para chegar ao destino final contratado.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrida.
Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento se deu em razão de intenso tráfego aéreo. Alternativamente, a minoração do dano moral.
Contratação de passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT – Brasília/DF (conexão) – Rio de Janeiro, com data de embarque no dia 25.10.2019 às 17h20 e chegada ao destino final às 22h20 do mesmo dia. Aduz que ocorreu atraso no voo de embarque em Cuiabá que resultou na perda da conexão em Brasília/DF e reacomodação em outro de conexão somente no dia seguinte 26.10.2019 às 07h00 e com previsão de chegada ao destino final somente às 08h45. Ocorre que o voo de conexão decolou com muito atraso chegando ao destino final somente ao 12h00 do dia 26.10.2019, ou seja, com atraso de 14 (quatorze) horas para chegar ao destino final contratado.
Alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em decorrência de tráfego aéreo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação em indenizar.
Dano moral configurado ante os transtornos ocasionados aos consumidores com extensão suficiente para ultrapassar a esfera patrimonial, notadamente pelo descumprimento das obrigações originalmente contratadas.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando associada com as circunstâncias fático-probatórias.
Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância ao critério da razoabilidade e o elastério temporal.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), CAMILA ROSA DA SILVA - CPF: 049.482.021-77 (RECORRIDO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), KATIANE CRISTINE SALES MOREIRA ACOSTA - CPF: 051.866.521-64 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020